Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-14.2017.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001928-14.2017.8.11.0032

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO SANTANA BASTOS - CPF: 143.258.291-72 (APELADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C INDENIZATÓRIA – SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADO EM CONTA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO – POSSÍVEL A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – LEI N. 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RETENÇÃO DO PATRIMÔNIO POR CONSEQUÊNCIA DA CONTRATA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Diante da presença dos requisitos e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, possível a limitação dos descontos, na forma da Lei n. 14.181/2021 e repactuação da dívida, em razão do superendividamento.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Nulidade e Exigibilidade de Empréstimos com Readequação de Parcelas
, ajuizada em face de
Osvaldo Santana Bastos
, para determinar a repactuação dos empréstimos realizados pelo autor, de maneira que sejam descontadas parcelas com valores equivalentes a 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos; e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E, por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais (art. 86, “caput”, do CPC), fixando honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, alega o banco apelante a autonomia da vontade, a fim de reconhecer a impossibilidade de revisão do contrato. Defende que o apelado assumiu o risco da contratação.

Argumenta a legalidade da utilização da conta corrente para descontos de empréstimos livremente contratados, uma vez previsto contratualmente.

Sustenta que o superendividamento deve ser reconhecido como culpa exclusiva do recorrido, que livremente manifestou interesse em contratar.

Pugna que o caso dos autos não restou caracterizada situação de superendividamento, por não comprovar afronta ao mínimo existencial.

Argui a inexistência de conduta ilícita a ensejar dano moral a ser indenizado, sob o argumento de exercício regular de direito.

Postula pelo reconhecimento da exorbitância dos danos morais fixados e pede pela redução.

Aduz que não restaram preenchidos os requisitos para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Pede a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos do apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id. 187452379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Osvaldo Santana Bastos
aduz que é aposentado e sua única fonte de renda é sua aposentadoria, que possui conta corrente em agência bancária do apelante, que entre os anos de 2016 e 2017 ocorreram diversos bloqueios e descontos de 100% do seu salário e 13º salário, para pagamento de empréstimos, financiamentos e outros mútuos supostamente contratados, que defende não ter contratado, nem autorizado. Pede pela apresentação dos contratos e repactuação das dívidas a fim de sejam limitadas as cobranças ao patamar de 30% dos seus proventos líquidos.

A sentença reconheceu a parcial procedência dos pedidos do autor, sob o entendimento de que imprescindível a repactuação das dívidas, apurando que diversos meses o banco procedeu a retenção ilegal da integralidade dos proventos do recorrido, o que ensejou a indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

O cerne da questão gravita em torno da caracterização do superendividamento e a ocorrência de conduta ilícita a subsidiar a indenização por danos morais.

O recorrido questionou diversos contratos, por meio dos débitos EMPRÉSTIMO, PPGTO CDC ELETRN, PGTO CDC RENOVA, EMPRÉSTIMO 2, etc.

Verifica-se que diversos meses (dezembro/2016, janeiro/2017, dentre outros), os descontos ultrapassaram o valor da aposentadoria do apelado.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessário observar os requisitos da Lei n. 14.181/2021, visto possui procedimento específico.

A Lei do Superendividamento atualizou o Código consumerista para incluir regras de prevenção aos consumidores e tratamento destes quando, superendividados, necessitam renegociar os débitos (art. 104-A, CDC).

Em coesão, o art. 54-A, § 1º, da Lei nº 14.181/21, designa o superendividamento como a impossibilidade de os consumidores pagarem a totalidade de suas dívidas, pois estas superam seu patrimônio e renda.

A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno em comento e caracteriza-se por:
“(i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor. (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).”

Não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial que ingressa na conta corrente do devedor que já tenha comprometida parte do vencimento com margem consignável em folha de pagamento.

Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos.

De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade.

Em que pese os argumentos do banco apelante, importante ressaltar que o comprometimento integral da aposentadoria do apelado viola o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.

Dessa forma, é indiscutível que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados entre as partes retira a capacidade do apelado de fazer frente às suas despesas básicas.

O art. 7º, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Esta garantia, como todas as demais, decorre do marco central de proteção dos direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (CF, artigo 1º, inciso III).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 649, inciso IV, também concretiza regra de proteção aos salários, ao prescrever que são absolutamente impenhoráveis.

É manifesta a abusividade, por preterição às diversas normas do ordenamento pátrio, especialmente aos arts. 7º, X, da CF, 39, IV da Lei n. 8.078/90, 187 do CC, 649, IV, do CPC, a retenção de valor integral de proventos de aposentadoria a fim de saldar débitos bancários.

Ressalte-se que o desconto para pagamento de empréstimos, ainda que livremente pactuados, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família.

De outro norte, a instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento do devedor a fim de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do consumidor.

Diante do quadro, correta a sentença que determinou a limitação dos descontos em conta corrente ao montante de 30% dos rendimentos do autor.

Desse modo, havendo nos autos prova da incapacidade superveniente da apelada de suportar as parcelas acordadas, por motivo de força maior, existem razões excepcionais que permitem a mitigação da livre disponibilidade que rege as relações contratuais.

Conclui-se que, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.

A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira.

Entretanto, no que tange ao dano moral, tenho que possui razão o recorrente.

Com efeito, das circunstâncias narradas pelo apelado, não se observam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

No caso, apesar dos descontos comprometerem a segurança e sustento do apelado, vindo a ensejar a limitação dos descontos, não se pode perder de vista que foi o próprio apelado que contratou com o banco, justificando os descontos.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Nesse contexto, ressalta-se que a realização de empréstimo, bem como o estabelecimento do desconto de prestações em conta corrente e forma de pagamento consubstancia faculdade dada às partes.

Desta forma, não se pode aferir indevida a retenção de patrimônio, na medida em que o desconto é consequência da própria contratação das partes, portanto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, com manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Portanto, os descontos atendem as interesses e à conveniência das partes, sob fundamento do princípio da autonomia da vontade, não vindo a configurar prática de ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS (SUPERENDIVIDAMENTOS) DO CONSUMIDOR E DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO – DESCONTO DO SALDO TOTAL DO SALÁRIO – ABUSO DE DIREITO – VERBA ALIMENTAR – DIGNIDADE HUMANA – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – RESP 1.863.973/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LEI N. 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE - RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Tema 1.085/STJ). Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais. Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária observar os requisitos da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico. Os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente (art. 85 do CPC). (N.U 1027700-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Constatando-se situação excepcional, os descontos mensais na conta corrente da apelante devem ser limitados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023